Tribunal: TJDFT
Processo: 0737421-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737421-71.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA APELADO: BRUNO PEREIRA STELET, MARIA CELIA PEREIRA STELET D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares suscitadas nas contrarrazões apresentadas no ID 75208658. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora